Tribunal: TJMT
Processo: 1041340-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041340-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA - CPF: 079.214.101-62 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a improcedência de pedido de indenização por danos morais decorrente de sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica. A parte embargante alega omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não aplicou corretamente a teoria do dano moral
in
re

ipsa
e deixou de analisar circunstâncias agravantes individualizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a presunção de dano moral
in
re

ipsa
em razão da natureza coletiva da falha no serviço; (
ii
) se há omissão quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento; e (
iii
) se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no acórdão, pois a decisão foi explícita e fundamentada ao estabelecer a tese de que a falha no serviço de energia elétrica com repercussão coletiva afasta a presunção de dano moral, exigindo-se a comprovação do efetivo prejuízo individual, o que não ocorreu nos autos.

4. A discordância da parte embargante com a tese jurídica adotada pelo colegiado e com a valoração das circunstâncias do caso, como a presença de um recém-nascido na residência, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito na via dos embargos de declaração.

5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, como ocorreu no caso.

6. A oposição dos embargos, embora infundados, teve o propósito de
prequestionar
a matéria para eventual interposição de outros recursos, o que se insere no exercício regular do direito de defesa e afasta o caráter manifestamente protelatório e a aplicação da multa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviço essencial que atinge de forma coletiva os usuários de uma determinada região afasta a presunção de dano moral (
in
re

ipsa
), recaindo sobre o consumidor o ônus de comprovar a ocorrência de prejuízos efetivos à sua esfera personalíssima. 2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, configurando mero inconformismo a tentativa de reverter o resultado do julgamento por meio de supostos vícios de omissão ou contradição inexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 15/12/2016; Turma Recursal do TJMT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026; Turma Recursal do TJMT, N.U 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1041340-47.2025.8.11.0001

Embargante
: ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2
367196381
) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2
366156396
). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa e contraditória ao afastar a presunção de dano moral
in
re

ipsa
pelo fato de a falha no serviço ter repercussão coletiva, criando uma distinção que contraria a jurisprudência superior; b) omissa por não ter analisado adequadamente as circunstâncias agravantes e individualizadoras do dano, como a presença de um filho recém-nascido e o período de intenso calor; c) omissa quanto à aplicação dos artigos 14 e 22 do CDC, da teoria do risco da atividade e do fortuito interno; d) omissa para fins de prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID/PJe2
370290865
) argumentando que: a) os embargos são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado; b) a embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que transborda o escopo do recurso; c) o recurso é meramente protelatório, devendo ser rejeitado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao afastar a presunção de dano moral
in
re

ipsa
pelo fato de a falha ter atingido uma coletividade.

Contudo, não há vício a ser sanado. O acórdão foi explícito e fundamentado ao estabelecer a tese que conduziu ao desprovimento do recurso. Constou expressamente do voto condutor (ID
/PJe2
365073863):

“Embora a interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configure ato ilícito e gere dano moral in
re

ipsa
(Súmula 49 da Turma Recursal), a falha dos serviços essenciais que gera dano de forma coletiva, atingindo a todos os usuários de uma determinada região, exige a prova do efetivo prejuízo para a concessão de indenização por danos morais.”

Ademais, o julgado consignou que a própria parte reclamante narrou em sua petição inicial que a falha no fornecimento de energia atingiu "todo o bairro", o que motivou a aplicação da referida tese jurídica.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise das circunstâncias agravantes (presença de recém-nascido). A decisão embargada, ao exigir a "
prova do efetivo prejuízo
" e concluir que a consumidora "
não demonstrou a existência do dano sofrido, limitando-se a alegações desacompanhadas de lastro probatório concreto
", considerou que tais circunstâncias, por si sós, não foram suficientes para comprovar um dano individualizado que extrapolasse o transtorno coletivo.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados, bastando que fundamente sua decisão nas razões de seu convencimento, o que foi devidamente realizado.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

A parte embargada pugnou pela condenação da embargante por litigância de má-fé, alegando o caráter protelatório do recurso.

No entanto, embora os embargos se revelem infundados, a sua oposição, no presente caso, visou também o prequestionamento de teses e dispositivos legais para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
Esta
conduta, por si só, não configura o intuito manifestamente protelatório, mas sim o exercício regular do direito de defesa.

Assim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026